Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707007-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA CRISTINE SARKIS VERANO AGRAVADO: THECK NEW SERVICE &amp; CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Itatiaia Comercio de Material Para Construção Ltda. (parte exequente) contra a decisão proferida na demanda executória n.o 0025007-97.2015.8.07.0001 que teria indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator